Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0736893-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEMILTON BENTO DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal do Gama, pela qual decretou a prisão preventiva do paciente, cumprida em abril de 2022, em face do cometimento, em tese, do crime de estelionato em concurso de pessoas. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta, em singela síntese, não haver contemporaneidade entre a prática do fato imputado ao paciente e a decretação de sua prisão preventiva, até porque já transcorrido aproximadamente 01 (um) ano sem que se aponte qualquer fato atentatório à ordem pública. Enfatiza que a despeito do que consignado no r. decisum vergastado, o paciente não possui condenação criminal, não havendo registro contra o mesmo de nenhuma outra ocorrência policial. Questiona o fato de a audiência de instrução ter sido marcada somente para o dia 21 de novembro próximo, não obstante não se tratar de causa complexa, caracterizando um longo tempo de prisão, lastreada em fatos pretéritos, indo de encontro ao princípio da proporcionalidade, considerando a reprimenda concreta a ser possivelmente imposta no caso. Ao final, o ilustre impetrante pugna pelo deferimento da medida liminar e posterior concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Clemilton Bento da Silva. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva, por domiciliar com monitoração eletrônica, por ser medida suficiente para resguardar a instrução criminal. Os autos vieram-me conclusos às 10h04min do dia 29 de outubro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com Wilker Evaristo Monteiro, pela prática do crime capitulado no art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, por conseguirem vantagens patrimoniais ilícitas em prejuízo de terceiros, em face de indução a erro de diversas pessoas, nos seguintes termos, in verbis: "Os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo em unidade de desígnios entre si e com terceiros, obtiveram vantagens patrimoniais ilícitas em prejuízo alheio, induzido a erro diversas pessoas. No mês de maio de 2021, a empresa CONCRETO Construtora Ltda., com sede em Belo Horizonte/MG, entabulou a compra de 500 (quinhentas) latas de tintas, no valor aproximado de R$ 147.000,00, junto à empresa PIETRA Indústria e Comércio, com sede nesta cidade, Gama/DF. A empresa CONCRETO contratou a empresa BASC transportes para transportar do Gama para Belo Horizonte. Por seu turno, o representante da empresa BASC, buscando terceirizar o serviço de transporte, pesquisou no site fretebras em busca de um transportador autônomo com residência no Distrito Federal. Pessoa não identificada, apresentando-se como VALDERI VIEIRA DE BRITO, não se descartando tratar-se de um dos denunciados, agindo de má-fé, em conversas via whatsapp, induziu a erro a pessoa de BRUNO AUGUSTO, representante da BASC transportadora, e ajustou o serviço de transporte da carga. Para comprovar sua idoneidade técnica e jurídica para a realização do transporte, a pessoa que se passava por VALDERI apresentou para Bruno, via whatsapp, documentos falsos. Entre os documentos constam: CNH, Carteira de Cadastro na ANTT e comprovante de residência. Na CNH falsa (ID: 125836966, fl. 05), supostamente de VALDERI, a fotografia, na verdade, era do primeiro denunciado (WILKER). “VALDERI” ajustou com a pessoa de BRUNO o pagamento do valor de R$ 2.500,00 pelo valor do transporte, sendo que 70 por cento seria pago no momento que o carregamento fosse feito e o restante quando da entrega em Belo Horizonte. No dia 24 de maio de 2021, na sede da empresa PIETRA, nesta cidade, o primeiro denunciado (WILKER), se apresentou pessoalmente, acompanhado de “ajudantes”, fazendo uso de documentos falsos, passou-se pela pessoa de VALDERI, induziu a erro funcionários do estabelecimento e retirou a mercadoria do local, que foi apropriada pelos denunciados e seu bando. No mesmo dia, após, o carregamento do caminhão, pessoa que se passava por VALDERI, entrou em contato com BRUNO, pedindo o pagamento da primeira parcela do valor de frete (setenta por cento de R$ 2.500,00) indicando a chave PIX: valderivieiradebrito@gmail.com. Tendo sido induzido a erro desde o primeiro momento, BRUNO efetuou a transferência via PIX do valor de R$ 1.750,00 (comprovante - ID: 125836979, fl. 11). Na verdade, a conta bancária no banco INTER, que recebeu o valor retro, apesar de ter sido aberta com documentos em nome de VALDERI, foi aberta com documento falso, no qual a fotografia era do segundo denunciado (CLEMILTON), tendo ele também enviado uma selfie para o banco (ID: 125836979, fl. 12). O envio da selfie é uma exigência por se tratar de banco digital. Embora existam indícios de que um dos denunciados, ou até mesmo ambos, tenha(m) se passado por VALDERI nas negociações, é certo que agiram em unidade de desígnios. O primeiro denunciado concorreu para os crimes (obtenção da vantagem referente à apropriação da carga de tintas e pagamento de parte do valor do frete), sendo a pessoa que, pessoalmente na empresa, apresentou documentos falsos em nome de VALDERI; é certo que o segundo denunciado (CLEMILTON) concorreu para os crimes, abrindo a conta em nome de VALDERI, mas usando documento com sua fotografia, sendo também ele, CLEMILTON, que fez a selfie". O r. decisum objurgado acolheu os termos vindicados pela d. acusação, para determinar a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da proteção da ordem pública, mormente por se ter elementos suficientes para inferir o impacto social da conduta praticada, com elevado prejuízo financeiro e a possibilidade de incentivar negociações de venda dos bens obtidos ilicitamente, isso porque em um exame perfunctório, verifica-se que os denunciados ficaram na posse de considerável carga de tintas, avaliada em R$ 147.363,00 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e três reais), que poderia ser vendida a terceiros, gerando todo o tipo de percalços e prejuízos às vítimas. Em que pese os argumentos delineados na peça propedêutica, o certo é que há fundamentos razoáveis e concretos para sustentar a r. decisão impugnada, mormente pelo imperativo da preservação da ordem pública, diante dos fatos descritos nos autos, que apontam para uma conduta perniciosa de ludibriar e obter lucros em detrimento de terceiros, com o paciente se passando, ao que consta, por outra pessoa, tendo, inclusive, conta em banco virtual para receber os valores ilícitos. Observa que os termos descritos na peça de acusação, noticiam que o paciente juntamente com Wilker negociaram a carga de lata de tintas, para fazer o frete até o destino acordado, quando receberam o valor antecipado do serviço, quase em sua integralidade, ficando com estes bens para revender para terceiros e aumentar os lucros. Embora não fisicamente violenta a prática delitiva em comento, entretanto, traz ela evidência impeditiva para autorizar a liberdade, na medida que protege a coletividade e restabelece o senso de segurança da comunidade, em especial daqueles residentes na região dos fatos investigados. Mostra-se contraindicada a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para o devido resguardo do meio social. Acrescente-se a isso, não ter a d. defesa colacionado nenhum fato novo para amparar o alegado constrangimento ilegal. A questão referente à marcação da audiência para data futura não é, por si só, suficiente para albergar qualquer malversação do direito de liberdade do paciente, sobretudo por revelar apuração de crime realizado em concurso de pessoas, com defesas distintas, em que há todo um rito a ser cumprido. E não é despiciendo registrar, como dito no (ID 138229341 da Ação Penal 0703950-26.2022.8.07.0004), que o paciente foi condenado por crime de organização criminosa. Com suporte nestas considerações, tenho como presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre ressaltar que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui valioso instrumento de asseguramento do meio social, servindo igualmente de afirmação da justiça, por fornecer uma resposta efetiva à sociedade, que se encontra vulnerável, haja vista a repercussão do delito em exame, por seu impacto nas relações econômicas e sociais do local. Em face deste cenário, não enxergo razões para autorizar, ao menos por ora, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por se tratar de medida que não traria a eficácia desejada, de retirar de circulação o paciente, com vistas a se evitar a manutenção de sua ação de continuar praticando esse tipo de conduta perniciosa. Por conta das considerações acima e e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair na hipótese em exame, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal por parte da r. decisão hostilizada, sendo de rigor, portanto, o indeferimento do pleito liminar aqui formulado. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos ao eminente Desembargador César Loyola, Relator originário, no horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2022, às 9h22. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)